Tribunal: TJDFT
Processo: 0742355-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742355-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EMBARGADO: LUIZ BEZERRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o réu para o oferecimento de contrarrazões recursais; após intime-se a Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer de mérito. Após as manifestações, voltem-me conclusos os autos para decisão. P.R.I Brasília/DF, 6 de maio de 2022 14:24:35. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador